Tribunal: TJPA
Processo: 0816750-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816750-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que postergou a análise de pedido de tutela provisória para momento posterior à citação da parte adversa, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o despacho que posterga a análise de pedido liminar sem fundamentação constitui decisão de natureza recorrível; e (ii) o não conhecimento do agravo de instrumento caracteriza negativa de prestação jurisdicional ou supressão indevida de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJPA entende que a simples postergação da análise de tutela de urgência, sem juízo de valor sobre seu mérito, configura despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento.

4. A impugnação recursal de pronunciamento dessa natureza esbarra na ausência de conteúdo decisório e no art. 1.001 do CPC.

5. O exame do mérito do pedido liminar pelo Tribunal, sem pronunciamento prévio do juízo
a quo
, configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de despacho desprovido de conteúdo decisório e pela vedação de supressão de instância.

7. Tese: o pronunciamento judicial que apenas posterga, sem juízo de valor, a análise de pedido de tutela provisória não possui conteúdo decisório, configura despacho de mero expediente, e não desafia agravo de instrumento, sendo incabível sua apreciação pela instância recursal sob pena de supressão de instância.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 1.001, 1.015, 932, III

Precedentes do TJPA:

AI 0814154-57.2022.8.14.0000, Relator.: Jose Maria Teixeira Do Rosario, julgado em 30/09/2024;

AI 0808957-87.2023.8.14.0000, Relator.: Alex Pinheiro Centeno, julgado em 21/11/2023;

AI 0812782-05.2024.8.14.0000, Relator.: Jose Torquato Araujo De Alencar, julgado em 04/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 23141389) manejado por
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA
contra Decisão Monocrática de Id 22529912, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento do agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que postergou a análise do pedido de tutela provisória para após o contraditório, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual/Fraude Realizada por Terceiro c/c Indenização n. 0852093-70.2024.8.14.0301
, ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S/A
.

O agravante
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpõe agravo interno com fulcro no art. 1.021 do CPC c/c art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, insurgindo-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de conteúdo decisório.

Em suas razões, sustenta que a decisão de primeiro grau, ao postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, operou verdadeiro indeferimento tácito do requerimento liminar, o que permitiria, conforme precedentes e o Enunciado n. 70 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a interposição de recurso.

Afirma que a não apreciação imediata da medida urgente requerida caracteriza violação ao princípio da efetividade da jurisdição, pois compromete a utilidade do provimento final. Ressalta ainda que a jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais tem reconhecido o cabimento do agravo de instrumento nesse contexto.

Ao final, requer: (i) seja oportunizada manifestação da parte contrária no prazo legal; (ii) seja exercido juízo de retratação, com acolhimento da pretensão recursal; (iii) seja o feito submetido ao colegiado, caso não exercido o juízo de retratação; (iv) seja conhecido e provido o recurso, para admitir o processamento do agravo de instrumento e determinar a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; (v) não aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de desprovimento; e (vi) prequestionamento da matéria para fins de instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de Id 25145730.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, deve ser mantida ou reformada.

O agravo interno devolve a esta Turma o reexame da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado por
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA
, sob o fundamento de que o recurso fora interposto contra despacho judicial destituído de conteúdo decisório, razão pela qual se apresenta manifestamente inadmissível, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Da análise os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial da ação declaratória de nulidade contratual, optou por postergar a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior à citação da parte adversa, sem, contudo, proferir pronunciamento sobre o mérito da pretensão liminar deduzida.

Conforme sedimentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a decisão que adia a apreciação do pedido de tutela de urgência, ao passo que apenas indica o momento processual oportuno para sua análise, sem adentrar no exame do mérito do requerimento, configura-se como despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Nessa linha, firmou-se o entendimento de que não há conteúdo decisório quando o magistrado apenas se reserva a analisar a medida liminar em momento posterior, mormente quando ausente qualquer juízo de valor explícito ou implícito sobre os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, interposto em face de despacho que postergou a análise de pedido liminar para após a oitiva da parte contrária, sem caráter decisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que posterga a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório, caracterizando-se como ato de mero expediente, sem conteúdo decisório. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho que posterga a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.001 do CPC/2015.
4. O reconhecimento de urgência necessária para mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 não foi comprovado, o que reforça a inadmissibilidade do recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que postergue a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório." "Dispositivos relevantes citados:" CPC/2015, art . 1.001; art. 1.015 . "Jurisprudência relevante citada:" TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800208-86.2020.8.14 .0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 28/09/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802551-26.2018.8 .14.0000, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 27/05/2019. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141545720228140000 22545846, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela, sem deixar de acolhê-la ou rejeitá-la, não tem conteúdo decisório, configurando-se o ato em despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento, considerando, sobretudo, que a tutela pretendida sequer fora apreciada, de sorte que qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio . 2
. Ao postergar a apreciação das matérias invocadas pelo agravante para depois da formação da relação jurídica processual, objetiva o juiz de planície, tão somente, obter os elementos de verossimilhança necessários ao seu convencimento, de sorte que, após a angularização da demanda, o magistrado, eventualmente, poderá dispor dos elementos necessários para o julgamento das questões e, assim, prolatar a decisão de concessão ou rejeição da medida requestada. 3. Daí que, não se emoldurando a r . decisão combatida em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil/15, que estabelece um rol mitigável de cabimento de agravo de instrumento, assim como porque vazio o ato combatido de uma carga decisória, revestindo-se, em verdade, de feições de mero despacho, contra o qual, digo, não cabe recurso (art. 1 .001 do CPC), incabível a interposição do agravo de instrumento
. 4. Agravo interno CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808957-87.2023.8.14 .0000, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . ATO JUDICIAL IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento;
2 . O ato judicial impugnado, que se reservou para apreciar o pedido liminar após a realização da audiência de conciliação, não tem natureza decisória
; 3. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo de Instrumento contra ato judicial que se reserva para apreciar pedido de tutela de urgência em momento posterior.” Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806887-05 .2020.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807741-28 .2022.8.14.0000 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127820520248140000 23181444, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, decisões dessa natureza não se submetem à recorribilidade prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, por não se enquadrarem nas hipóteses de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de ato ordinatório que não desafia impugnação recursal, em estrita observância ao princípio da taxatividade mitigada que rege o referido dispositivo legal.

O próprio corpo jurisprudencial desta Corte, em diversos precedentes de suas Turmas, reiteradamente reconhece que a postergação da análise de pedido liminar para momento processual mais adequado não representa indeferimento tácito da medida, tampouco implica em omissão relevante que justifique o manejo de agravo de instrumento. Ao revés, configura atuação compatível com a discricionariedade judicial conferida ao magistrado de primeiro grau quanto à condução da marcha processual e à formação de seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos.

Portanto, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pacificou entendimento no sentido de que pronunciamentos dessa natureza são considerados despachos de mero expediente, sem carga decisória, motivo pelo qual não desafiam recurso de agravo de instrumento. Trata-se de manifestação meramente ordinatória, que apenas regula o curso do processo, não causando lesão imediata ou irreversível a direito da parte, nem constituindo óbice ao seu posterior reexame pelo próprio juízo de origem.

Ademais, eventual conhecimento do recurso nesta instância, sem que tenha havido prévia manifestação do juízo singular quanto ao mérito da tutela de urgência, implicaria indevida supressão de instância, em afronta direta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme reiteradamente reconhecido por este sodalício, a instância recursal não pode examinar pretensão que sequer foi apreciada originariamente, sob pena de subversão da lógica processual e violação à hierarquia jurisdicional.

Em reforço, observa-se que a interposição prematura do recurso, sem que houvesse decisão apta a causar lesão imediata ou irreversível ao direito da parte autora, revela ausência de interesse recursal, outro motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo
de Instrumento
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026